Tribunal: TJES
Processo: 5032394-64.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032394-64.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIOLA SOUZA CARDOSO
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5032394-64.2024.8.08.0024

RECORRENTE: FABIOLA SOUZA CARDOSO

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Após análise do documento de ID 17290761, concedo à recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FABIOLA SOUZA CARDOSO em face da sentença (ID 17291576) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida contra o BANCO DAYCOVAL S/A. A demanda originária visa à anulação de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), sob a alegação de vício de consentimento, requerendo a restituição em dobro dos valores descontados e a compensação por danos morais.

A sentença recorrida afastou a tese de vício de consentimento, fundamentando que a documentação apresentada pelo banco, somada ao depoimento pessoal da autora, demonstra a regularidade da contratação eletrônica do cartão de crédito. O juízo de origem destacou que a autora se beneficiou dos valores oriundos dos saques e que os termos do contrato, inclusive o Termo de Consentimento Esclarecido (ID 17290782), foram claros quanto à natureza do produto contratado, não havendo falha no dever de informação.

Inconformada, a Recorrente reitera a tese de falha na prestação de serviço e vício de vontade, argumentando que sua real intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional. Sustenta que a ausência de compras no cartão, com a utilização do limite apenas para saques (IDs 17291534 e 17291538), comprova que foi induzida a erro. Pugna pela reforma integral da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

É o breve relatório

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), supostamente decorrente de falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

A Recorrente alega que foi induzida a erro, pois acreditava estar celebrando um contrato de empréstimo consignado tradicional. Contudo, o conjunto probatório não ampara sua tese. O Recorrido apresentou o "Termo de Adesão as Condições Gerais de
Emissão e Utilização do Cartão de Crédito
Consignado" (ID 17290777) e, de forma ainda mais contundente, o "
Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado
" (ID 17290782), ambos formalizados eletronicamente com a anuência da Recorrente.

O Termo de Consentimento Esclarecido, em especial, detalha de forma expressa e destacada que o produto contratado é um cartão de crédito consignado, informa sobre a incidência de encargos em caso de saque e esclarece que o pagamento via consignação corresponde apenas ao valor mínimo da fatura. O documento ainda alerta que "existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores", o que demonstra o
cumprimento do dever de informação por parte da instituição financeira
e afasta a alegação de engano.

Quanto ao argumento de que a ausência de compras no cartão evidenciaria a intenção de contratar apenas um empréstimo, este não se sustenta. O saque é uma das funcionalidades previstas para a modalidade de cartão de crédito, e a Recorrente não só se beneficiou dos valores transferidos para sua conta bancária (IDs 17291534 e 17291538), como também autorizou expressamente as operações por meio dos termos de autorização de saque (IDs 17290783 e 17291535). A opção por utilizar o limite de crédito para saques, em vez de compras, é uma faculdade do consumidor e não descaracteriza a natureza do contrato.

Dessa forma, comprovada a regularidade da contratação e a ciência da Recorrente sobre a natureza e as condições do negócio jurídico firmado, não há que se falar em ato ilícito, sendo lícitos os descontos efetuados. Por consequência, restam prejudicados os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais. A manutenção da sentença de improcedência é, portanto, a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que ora lhe é deferido.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito